Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701436-58.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se não haver certificação de intimação da parte apelada para contrarrazoar o recurso de apelação. Considerando que a determinação para intimar a parte contrária foi em 30/09/2023 (ID 53756808) e as contrarrazões apresentadas em 21/11/2023 (ID 53756809), encaminhe-se os autos à secretaria para certificar a intimação do órgão estatal recorrido e a respectiva tempestividade. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator